Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0025492-93.1998.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BRASAL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA, MAURICIO GOMES DE LEMOS RECORRIDO: MAURICIO GOMES DE LEMOS, JOSÉ DOURADO DE OLIVEIRA, KLEY CRISPIM DE LIMA, LUIZ RONAN SILVA, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA APELADO: BRASAL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os eminentes causídicos que subscreveram eletronicamente o apelo[1] manejado pelo réu Mauricio Gomes de Lemos, Dr. Luiz Cláudio de Almeida Abreu, OAB/DF no 301, e Dr. Guilherme R. de A. Abreu, OAB/DF no 61.140 ,não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que os constituíra como patronos do aludido apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-lo, assinalo ao nominado apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[2], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes confiados aos firmatários da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72571159 (fls. 3.317/3.344). [2] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)